Tribunal: TJPA
Processo: 0801081-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801081-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RAY WENDEL LOBATO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INTRANSCENDÊNCIA OU PESSOALIDADE DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cabe ao magistrado a análise de uma fundamentação baseada em dados concretos, bem como o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades.

2
. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8364806, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (n.º 0802624-40.2021.8.14.0049) ajuizada por
RAY WENDEL LOBATO LIMA.

Inconformado, o agravante alega que

houve observância do regular ato administrativo que concluiu no entendimento pela exclusão do Agravado do certame da Polícia Militar, cabendo dizer que sua eliminação foi absolutamente legal e dentro das normas do Edital do Concurso.

Aduz que deveria observar-se o preenchimento de requisitos muito específicos, e, em não havendo o preenchimento deles, não pode o Juiz agir discricionariamente.

Assevera que não há o que se falar em vícios administrativo, tendo em vista que, todas as fases do Processo Administrativo foram observadas, desde a comunicação do Agravado sobre os resultados, bem como, todos os outros atos administrativos ocorreram com o regular prosseguimento dos Processos Administrativos.

Pontua que o agravado estaria gozando de uma benesse irregular, distinguindo-se dos demais candidatos, o que seria uma afronta à legislação, ao edital e ao bom senso.

Argumenta ainda que como prevê uma das etapas do Concurso (norma prevista no item 1 do Edital) a investigação de antecedentes pessoais, e repita-se, da conduta do indivíduo no seio da sociedade não pode ser objeto de omissão ou comportamento desvirtuado.

Alega que o agravado não demonstra possuir conduta ilibada e idoneidade moral, ambas imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que concorre.

Por fim, aduz: “
decisão viola os princípios constitucionais da igualdade e da isonomia em relação aos demais candidatos; da inexistência de ato ilícito: estrito cumprimento do edital: legalidade da exclusão do agravado do concurso e da impossibilidade do poder judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa”.

Ante esses argumentos, requer o Estado do Pará, “
seja reformada a r. decisão ID. n. 8364806, exarada pelo Nobre Desembargador Relator, visto que evidente a necessidade de modificação da r. decisão objeto do presente recurso, bem como a procedência total do pleito acostado no Agravo de Instrumento”.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 9425443.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

De início, vale ressaltar que o art. 37, I, da CF, permite à Administração que restrinja a admissão de servidores em seus quadros por meio de fixação de pré-requisitos, a nortear a inclusão, ou não, de candidato, em decorrência de seu poder discricionário.

No entanto, tal liberdade para fixar as bases dos certames não é absoluta, devendo se pautar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ao Poder Judiciário analisar a presença desses critérios e rever eventual ilegalidade cometida pelo administrador, sem que isso signifique intromissão na discricionariedade do mérito administrativo

Ao que consta do EDITAL No 01-CFP/PMPA/SEPLAD-, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 (concurso público para admissão ao curso de formação de praças - CFP/PMPA/2020), reconhece-se no item 15, o detalhamento da 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais, que ora transcrevo:

“15 DA 5ª ETAPA – INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS

(...)

15.8 São fatos e situações imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial militar, a não prática de:

a) relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais;

b) ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função policial militar;

c) uso de droga ilícita de qualquer espécie;

d) ato tipificado como infração penal;

e) reincidência de transgressões ou faltas disciplinares; e

f) participação ou filiação como membro, sócio ou dirigente de entidade ou organização cujo funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às instituições constitucionais ou ao regime vigente.

15.9 A investigação dos antecedentes pessoais será realizada por Comissões de Investigação dos Antecedentes Pessoais da PMPA instituídas para este fim.

15.10 Será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso público, o candidato que:

a) tiver conduta enquadrada em quaisquer dos fatos previstos no art. 6º desta Resolução, após análise da sua defesa;

b) tiver omitido ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIAP;

c) deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no presente edital e em outros a serem publicados nos prazos e locais a serem estabelecidos;

d) apresentar documento ou certidão falsa, rasurado ou com prazo de validade expirado; e

e) deixar de preencher, total ou parcialmente os FIAP, deliberadamente ou não

15.11 É obrigação do candidato conhecer, na íntegra, os termos da Resolução Nº 001 EMG - PM2 de 15 de Janeiro de 2016.

15.12 Ao final da investigação dos antecedentes pessoais o candidato será considerado apto ou inapto.

15.13 O candidato considerado inapto na investigação de antecedentes pessoais poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua inaptidão.

15.14 O candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após publicação do respectivo ato.

15.15 O candidato inapto poderá interpor recurso e solicitar entrevista devolutiva da inaptidão, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar da investigação de antecedentes pessoais.

15.15.1 O candidato poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre o resultado da investigação de antecedentes pessoais.

15.16 Regras complementares para a investigação de antecedentes pessoais poderão ser estabelecidas em edital posterior, de convocação para a etapa, bem como demais informações necessárias à sua realização.”

No caso em apreço, verifica-se que o agravado foi considerado inapto (ID. 8046154) na 5ª etapa – Investigação de Antecedentes Pessoais por descumprimento do item 15.8, letra “a”, do edital do concurso público nº 01/ CFP/PMPA/2020, “
considerando a relação e exibição em público, do

candidato, com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais, nesse

caso, o seu genitor que responde por crimes de extorsão mediante sequestro, concussão,

homicídio qualificado, tendo sido excluído da polícia Militar por meio de processo”
.

Entretanto, carece de razoabilidade julgar a conduta do candidato a partir do ambiente familiar e de amigos íntimos em que este supostamente teria sido criado, até porque não se sabe a efetiva proximidade do autor com as pessoas em relação às quais foi apontado envolvimento criminal.

Não se pode perder de vista, ainda, o fato de que ninguém será punido por conduta alheia ilícita, consubstanciado no princípio constitucional da intranscendência ou pessoalidade da pena (artigo5º, inciso XLV, C.F.), razão

por que o candidato não pode ser penalizado por eventuais condutas criminosas perpetradas por pessoas de sua família e/ou convívio, em não havendo qualquer indício de sua participação ou colaboração com atividades dessa natureza. Este é, aliás, o entendimento do STF, que no julgamento do HC nº 68.309, dentre outros, deixou claro que
" a

intransmissibilidade da pena traduz postulado de ordem constitucional. A sanção penal

não passará da pessoa do delinqüente."

Assim, cabe ao magistrado a análise de uma fundamentação baseada em dados concretos, bem como o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades.

Na mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou o seguinte:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR DO TCE/GO. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA.AVALIAÇÃO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO CONSTATADA COM BASE NOS ARTS. 3º, § 1º, E 4º, II, DA ESTADUAL N. 14.715/2004 DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.853/1989, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N. 3.298/199 E 5.296/2004. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS DE PLANO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.

1. Existe afronta ao direito líquido e certo do impetrante, portador de deficiência auditiva neurossensorial bilateral de grau moderado, com perda de audição de 55 dB desde a infância, que foi regularmente aprovado e nomeado para o cargo de auditor do TCE/GO, em vaga destinada a portadores de necessidades especiais, e se viu desqualificado para tomar posse, mediante avaliação admissional baseada na Lei Estadual n. 14.715/2004, cujos dispositivos foram rechaçados pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade.

2. A Lei Federal n. 7.853/1999, regulamentada pelos Decretos n. 3.298/1999 e 5.296/2004, considera ser portador de deficiência auditiva quem estiver em situação de perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz, situação efetivamente demonstrada nos autos.

3.
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. Precedentes.

4.
Comprovados, de plano, a liquidez e a certeza do direito postulado por meio da documentação anexada aos autos e evidenciada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, não há falar em invasão ao mérito administrativo, muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação judicial apenas se restringiu ao controle da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa
.

5. Ambos os agravos regimentais improvidos.

(AgRg no RMS 31.552/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PENALIDADE DE REPREENSÃO. INFRAÇÕES PREVISTAS NO ART. 241, VI, DA LEI N. 10.261/68. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 269 DA LEI ESTADUAL N. 10.261/68. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência dessa E. Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos

administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e

materiais presentes na Carta Magna.

2. Não se verificou nenhuma mácula capaz de comprometer a higidez do procedimento administrativo de sindicância, o qual resultou na imposição de repreensão.

3. No que diz respeito à negativa de autoria, sabe-se que não se admite o reexame dos fatos e provas coligidos na via estreita do mandado de segurança. O debate que a parte impetrante quer inaugurar na via mandamental desborda dos limites de cognição impostos, pois demandaria uma incursão aprofundada na situação fática.

4. Recurso a que se nega provimento.

(RMS 44.338/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)

Assim, mesmo considerada a discricionariedade do ato administrativo para a escolha do melhor candidato entre aqueles que concorrem à vaga, devem prevalecer os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que os fatos apontados pela comissão do concurso, considerados isoladamente, não servem para reprovar o candidato.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/11/2022